Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714281-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: ADEMILDE RAMOS DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra decisão da Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de ADEMILDE RAMOS DE SOUZA. O juízo não homologou o acordo celebrado entre as partes, sob o fundamento de que, no caso, não haveria necessidade de intervenção judicial para haver o pagamento do débito. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça (ID 45803411). Portanto, intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator